Tribunal: CARF
Processo: 10665.902810/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.902810/2009-89
Recurso no
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.150 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Recorrente
S RIKO AUTOMOTIVE HOSE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF.
.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (às fls.
166/182), contra o Acórdão no 1001-001.021, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 1a Sejul
do CARF (às fls. 66/69), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. INOVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação
com valores referentes a créditos diversos daquele indicado no
documento de compensação, os quais simplesmente não integram o seu
conteúdo.
Houve ainda a integração pelo Acórdão de Embargos no 1001-002.235 (fls. 153 a
156), sem efeitos infringentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902810/2009-89
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.902810/2009-89

PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO
Consoante o artigo 56, do Decreto no 70.235/72 o recurso voluntário
possui efeito suspensivo, se apresentado no prazo de 30 dias da decisão
de primeira instância.
Ao Recurso Especial, foi dado seguimento (fls. 493/515), para discussão da
“possibilidade de reconhecimento de erro no preenchimento do PER/DCOMP na indicação da
natureza do crédito, com retorno dos autos ao órgão de origem”.
Pede o contribuinte que seja aplicada ao caso a orientação constante no Parecer
Normativo Cosit no 8/2014, afastando-se o óbice de revisão de ofício do Despacho Decisório
pelo erro no preenchimento do PER/DCOMP quanto à natureza do crédito (pagamento de
estimativa mensal de IRPJ ao invés de saldo negativo) e que, por fim, seja determinado o retorno
dos autos à DRF de origem, para verificação do direito creditório, tudo pela observância
“indeclinável” pela Administração Pública do princípio da verdade material.
A PGFN não apresentou Contrarrazões.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), em 18/05/2023 o processo, então, foi a mim sorteado para relatoria,
objetivando o prosseguimento da análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão da 1o Turma
Extraordinária da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
que negou provimento ao recurso voluntário sobre pedido de retificação da DCOMP para
correção de informação prestada em PER/DCOMP relativa a origem do crédito, como sendo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ quando era de saldo negativo.
Ressalte-se, contudo, que o Recurso em exame se refere a IRPJ, matéria esta que
não se encontra na competência deste Colegiado, mas da 1a Turma desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se depreende do art. artigo 2o, I, e II, c/c art. 9o, I e III, do Anexo II,
do RICARF, in verbis:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
Art. 9o Cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar o recurso especial de que trata o art. 64, observada a
seguinte especialização:
I - à 1a (primeira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas no
art. 2o;
(...)
III - à 3a (terceira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas no
art. 4o.
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.902810/2009-89

Cumpre anotar ainda que a matéria em pauta não se encontra dentre aquelas cuja
competência foi estendida temporariamente para a Segunda e Terceira Seções de Julgamento,
por meio da Portaria CARF/ME no 12.202, de 13 de outubro de 2021.

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à Primeira Seção de
Julgamento do CARF

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 217
DF CARF MF
Original